Tribunal: CARF
Processo: 13851.901752/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901752/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.787 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
PEIRO - CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. VIA ADEQUADA. TRANSMISSÃO DE PER/DCOMP.
EXIGÊNCIA LEGAL.
Pelo menos desde 2002, com a edição da Lei no 10.637/2002, os procedimentos
para a compensação tributária perante a Receita Federal devem seguir as regras
introduzidas no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente, a regra prevista
em seu § 1o, segundo o qual, a compensação deverá ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901752/2011-81
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901752/2011-81

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”):
A empresa emitiu a PER/DCOMP n° 25542.76325.250610.1.3.02-0402, em 25/06/2010
visando compensar os débitos nela declarados utilizando créditos de Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário 2008.
A DRF- Araraquara emitiu Despacho Decisório eletrônico (fl.4), através do qual
considerou o crédito reconhecido insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados na DCOMP.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório no dia 29/08/2011 (fl.35) e
apresentou manifestação de inconformidade em 12/09/2011, alegando:.

Em sessão de 05/12/2018, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob a alegação de que o contribuinte não teria comprovado a
efetiva liquidação pela via do procedimento de compensação dos débitos de IRPJ devidos no
decorrer do ano calendário de 2008, razão pela qual eles deveriam ser abatidos do saldo do
período.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901752/2011-81

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os
argumentos de defesa já apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Não foram apresentados elementos de prova adicionais.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/12/2018 (fls. 66 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/01/2019 (fls. 68 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente à liquidez e certeza do crédito tributário de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2008.
Em que pese a Unidade de Origem ter confirmado todas as parcelas de retenções
na fonte informadas pelo contribuinte em sua PER/DCOMP, o crédito não foi suficiente para
homologar todas as compensações pretendidas, em razão da diminuição do valor do saldo
negativo do período do imposto devido no período.
A DRJ/JFA confirmou tal constatação reiterando que o contribuinte teria um saldo
devedor de IRPJ no montante de R$ 8.109,72, o qual deveria ser considerado na apuração do
saldo negativo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901752/2011-81

Já o contribuinte alegou que tal abatimento seria ilegal, tendo em vista que tal
débito teria sido quitado com saldos negativos de anos-calendários anteriores, em que pese não
ter apresentado qualquer declaração de compensação capaz de fazer prova a seu favor.
Tendo em vista que no recurso voluntário os argumentos de defesa do contribuinte
foram exatamente os mesmos já apresentados na manifestação de inconformidade, pedimos
licença para transcrever o trecho do acórdão da DRJ/JFA, o qual será adotado integralmente para
manutenção do não reconhecimento integral do direito creditório.
Veja-se o que consta das fls. 47 do e-processo:
O contribuinte alega que não deveria ter sido abatido o valor de IRPJ R$8.109,72 pois
tais débitos teriam sido quitados através de compensações com créditos dos anos
calendários 2005 e 2006 e apresenta a DIPJ e fichas do livro razão demonstrando as
referidas compensações.
No entanto, as compensações de tributos federais para que se efetivem devem
obrigatoriamente serem feitas através de PER/DCOMP, conforme disposto no art. 74 da
Lei 9.430/96, in verbis:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação."
Nesse contexto, a compensação realizada pelo contribuinte em sua contabilidade, ainda
que tenha sido registrada em DIPJ, foi ineficaz e não produziu efeitos.
Com efeito, assiste razão o acórdão a quo ao mencionar que a compensação
realizada tão somente na contabilidade da pessoa jurídica não produz qualquer efeito, em face da
regulamentação da matéria via Lei no 9.430/1996.
Isso porque partir de 01/10/2002, com a entrada em vigor da Lei n° 10.637/2002,
a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Até setembro de 2002, com base no artigo 66 da Lei no 8.383/1991, os
contribuintes podiam realizar, contabilmente, compensações entre tributos de mesma espécie
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901752/2011-81

auto compensação independentemente de apresentação de pedido de compensação, no caso de
créditos e débitos da mesma natureza.
Contudo, a partir de 1o de outubro de 2002 os procedimentos de compensação
tributária perante a Receita Federal devem seguir as regras introduzidas no artigo 74 da Lei no
9.430/1996, especialmente, a regra prevista em seu § 1o, segundo o qual, a compensação “deverá
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”.
Desta forma, levando em conta que o direito creditório pleiteado relativo à saldo
negativo de IRPJ refere se ao ano calendário de 2008, em verdade, nenhum outro documento
supriria a falta da entrega da declaração de compensação (DCOMP), muito menos mero registro
na contabilidade e em DIPJ tal como alega ter feito o contribuinte.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital